Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707375-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA SCALIA MARQUES AGRAVADO: ORDILEI MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O É cabível o presente agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão atacada foi proferida na fase de cumprimento de sentença com alienação judicial de bem móvel, enquadrando-se à hipótese descrita no parágrafo único do artigo 1.015, do CPC. Não há pedido de liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Considerando que a Defensoria Pública foi nomeada para atuar como curadora especial do ora agravado, nos autos do processo de origem, dê-se vista pessoal àquele órgão. Brasília, DF, em 15 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator